Tribunal: CARF
Processo: 11070.000296/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.000296/2010-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.514 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Recorrente
UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal no 1010800.2009.00398,
foi lavrado Auto de Infração no valor principal de R$ 231.077,63 e R$ 50.066,83 a título de
COFINS e PIS/PASEP, respectivamente, em razão da ausência ou insuficiência de recolhimento
das contribuições entre janeiro de 2005 a junho de 2009.
São objetos de lançamento no presente processo os débitos apurados sobre as
receitas relacionadas aos atos cooperativos próprios (ACP). Os atos praticados pela cooperativa
com terceiros, classificados pelo contribuinte como atos cooperativos auxiliares (ACA) foram
lançados de ofício através do Processo no 11070.001019/2010-46.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11070.000296/2010-31
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.514 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.000296/2010-31

Em ambos os processos, a divergência em relação ao valor correto da base de
cálculo das contribuições está centrada nos seguintes pontos:
a) não tributação das receitas de intercâmbio;
b) dedução indevida relativa a custos de prestação de serviços com médicos,
hospitais e laboratórios, que deveria se restringir aqueles utilizados por
beneficiários de outra operadora de plano de saúde;
c) não tributação das receitas de prestação de serviços de pronto atendimento com
o município de Ibirubá (RS).
Ciente da autuação a contribuinte apresentou Impugnação, na qual desenvolveu a
seguinte argumentação:
- a autuação não é clara ao ponto de saber a cooperativa exatamente o motivo de
sua lavratura, restando prejudicada a sua defesa, eis que não sabe se a autuação
pretende a tributação do ato principal, do auxiliar ou de ambos, bem como o
motivo da tributação. Também não há indicação nem consideração dos depósitos
existentes nas ações que menciona;
- os fatos geradores ocorridos anteriormente a agosto de 2005 estão decaídos, na
medida que se tratam de diferenças de contribuições, incidindo, por decorrência, o
art. 150, § 4o, do CTN;
- por ser uma sociedade cooperativa, os atos cooperativos principais,
consubstanciados na arrecadação e repasse de honorários aos médicos sócios da
cooperativa (cooperados), não configura receita tributável;
- a partir da vigência da MP no 2.158-35, de 2001, a cooperativa e operadora de
planos de saúde, pode abater da base de cálculo os valores decorrentes dos
pagamentos que realiza por conta da utilização dos planos de saúde pelos
usuários. Incluem-se aí os pagamentos de médicos, hospitais, laboratórios,
clínicas, etc, todos relacionados ao atendimento coberto pelo contrato de plano de
saúde, independentemente da nomenclatura utilizada (ato cooperativo principal ou
auxiliar);
- a Fiscalização entendeu que somente poderiam ser deduzidos da base de cálculo
das contribuições os valores decorrentes de pagamentos a outros cooperados de
outra operadora de planos. A postura adotada pelo Fisco contraria a letra da lei,
eis que a norma não restringe a utilização do benefício;
- quando a norma tributária diz que pode ser abatido da base de cálculo o valor
referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente
pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades, quer dizer, em consonância com o primeiro inciso, que o
montante pago em decorrência da utilização do plano pelo usuário (cliente),
poderá ser abatido da base de cálculo das referidas contribuições, deduzido do
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.514 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.000296/2010-31

valor eventualmente recebido de outra operadora em decorrência da transferência
de responsabilidade pelo atendimento deste beneficiário;
- devem ser excluídas do lançamento eventuais receitas não operacionais, face a
inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, tal como
declarado pelo STF nos Recursos Extraordinários n°s 346.084, 358.273, 357.950
e 390.840 (sessão plenária de 09/11/2005);
- intercâmbio - os valores recebidos de outras operadoras para repasse aos
cooperados, por conta de atendimentos de usuários dessas operadoras, são atos
cooperativos, logo, não incidentes à tributação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Porto Alegre julgou
parcialmente procedente a impugnação no tocante à decadência, com o consequente
cancelamento dos valores lançados para fatos geradores entre 31/01/2005 e 31/07/2005,
conforme acórdão abaixo ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/06/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO.
Considera-se não formulado pedido genérico de diligência, por desatender a dispositivo
legal que requer indicação de quesitos sobre matéria objeto de discordância.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2009
LANÇAMENTOS. PRAZO DECADENCIAL.
O lançamento por homologação ocorre quando o sujeito passivo da obrigação tributária
apura o montante tributável e efetua o pagamento do imposto devido, ainda que
parcialmente, sem prévio exame da autoridade administrativa, hipótese em que a
contagem do prazo decadencial se rege pelo disposto no art. 150, § 4o, do CTN, quando
ausentes dolo, fraude ou simulação. À falta do pagamento antecipado, aplica-se a regra
de contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, inciso I, do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2009
BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADE COOPERATIVA.
A partir de novembro de 1999, a base cálculo do PIS passou a ser a receita bruta
proveniente de atos cooperativos e não-cooperativos, sendo permitidas somente as
exclusões e deduções previstas em lei.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.514 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.000296/2010-31

OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES ESPECÍFICAS.
As deduções especificamente destinadas às operadoras de plano de assistência à saúde
não autorizam a exclusão dos custos decorrentes do atendimento a seus usuários, como
despesas hospitalares, honorários médicos, custos com exames, etc, para fins de
apuração da base de cálculo do PIS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2009
BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADE COOPERATIVA.
Observada eventual decisão contrária em processo judicial, a partir de novembro de
1999 a base cálculo da COFINS é a receita bruta proveniente de atos cooperativos e
não-cooperativos, sendo permitidas somente as exclusões e deduções previstas em lei.
OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES ESPECÍFICAS.
As deduções especificamente destinadas às operadoras de plano de assistência à saúde
não autorizam a exclusão dos custos decorrentes do atendimento a seus usuários, como
despesas hospitalares, honorários médicos, custos com exames, etc, para fins de
apuração da base de cálculo da COFINS.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a contribuinte interpõe Recurso Voluntário no qual repisa as
alegações constantes da impugnação.
É o relatório.
Voto
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento. No entanto, entendo que o processo ainda
não se encontra em condições de julgamento.
Nesse sentido, cabe destacar a não apreciação de grande parte dos argumentos
pela DRJ em razão do entendimento de que haveria concomitância entre as causas de pedir de
ações judiciais propostas pela contribuinte e o arrazoado constante da impugnação:
Observando-se que a ora autuada optou pela esfera judicial para discutir questões
relacionadas à apuração de PIS e de COFINS, e que em tais argumentos estão inseridos
aqueles constantes das impugnações apresentadas, constata-se a existência de identidade
de objeto entre as discussões jurídicas e tributárias, donde a propositura de ação judicial
pela contribuinte importa em renúncia ou desistência da via administrativa. Nesse caso,
resta defeso à autoridade julgadora a apreciação das impugnações (pelo menos
parcialmente), em observância à unicidade de jurisdição e à segurança das relações
jurídicas, cabendo à autoridade administrativa competente acatar a decisão judicial
transitada em julgado, sob pena de desobediência à ordem judicial.
A Recorrente, por sua vez, refuta tal afirmação no recurso:
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.514 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.000296/2010-31

27. A questão tratada nos processos nasceu da revogação da isenção do PIS e da
COFINS sobre os atos cooperativos próprios das finalidades das sociedades
cooperativas
28. Aqui a questão, embora possa se misturar em determinados pontos, tem deslinde
próprio, quando aplicada a regra da Lei n°9.718/98, art. 3°, §9°, aplicável as operadoras
de planos de saúde, ainda que revestidas da forma de cooperativa.
...
31. Assim, por fundamento autônomo e suficiente o procedimento da recorrente foi
correto, o que independe da decisão do processo judicial.
32. Se ganhar a ação, jamais poderá haver a tributação; se perder, como esse
fundamento, de ordem legal, não foi levado à apreciação do Poder Judiciário, terá
direito Às mesmas deduções, porém sob outra ótica, a da atividade econômica
(operadora de planos de saúde).
Do voto depreende-se que em relação à COFINS, foi ajuizada ação para
declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigasse a cooperativa ao
recolhimento da contribuição tendo como base de cálculo os valores decorrentes da prática de
atos cooperativos e os valores repassados a pessoas jurídicas (hospitais e laboratórios) que
prestavam serviços de auxílio à internação e ao diagnóstico, nos atendimentos prestados pelos
cooperativados (Ação Ordinária n° 2001.71.11.000509-8 ).
Em relação ao PIS foram ajuizadas duas ações que pleiteavam a declaração de
inexistência de relação jurídico-tributária que obrigasse a cooperativa (Processo no
2001.71.03.000877-0):
a) além da alíquota de 1% (um por cento), incidente sobre a folha de pagamentos;
b) em relação aos valores arrecadados pela prática de atos cooperativos
intrinsicamente ligados à finalidade social das demandantes, pelas mesmas
praticados em nome e conjuntamente com seus cooperativados;
c) tendo como base de cálculo valores repassados para pessoas jurídicas que
prestam serviços de auxílio à internação e ao diagnóstico, nos atendimentos
prestados pelos cooperativados (hospitais, laboratórios e serviços de apoio
diagnóstico).
Na Ação Ordinária no 98.1300165-8 houve pedido de declaração de que a
demandante não estava obrigada:
a) a recolher a contribuição para o PIS instituída pela MP 1.212, de 1995, e todas
as demais subseqüentes, em virtude da impossibilidade jurídica de tal contribuição
ser instituída através de medida provisória;
b) a recolher a contribuição para o PIS face aos excessos de prazo em que
incorreram as medidas provisórias anteriores à MP n° 1.495-9, antes de
07/09/1996;
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.514 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.000296/2010-31

c) a recolher a contribuição para o PIS com base nos seus valores de faturamento,
em virtude desta incidência estabelecer discriminação constitucional entre a autora
e as demais sociedades sem fins lucrativos que tivessem empregados;
d) a recolher a contribuição para o PIS no que condizia com as hipóteses
equiparadas de faturamento, por ausência de lei complementar que instituísse tal
equiparação;
e) exclusão da base de cálculo dos valores a serem recolhidos para o PIS
relacionados a valores pagos pela demandante a titulo de COFINS (art. 2o da LC
no 70, de 1991), com base na receita bruta de serviços e valores totais do crédito
cobrado através de faturas junto a terceiros como ressarcimento de despesas
hospitalares e laboratoriais.
Verifica-se ainda constar dos autos a cópia das iniciais, sentenças e acórdãos dos
Tribunais, não havendo informação sobre o trânsito em julgado (e-fls. 546/645).
Adotando-se o sistema uno de jurisdição, consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal, cabe ao Poder Judiciário decidir definitivamente inclusive em matéria
administrativa, obstando qualquer efeito de eventual decisão de mérito divergente que venha a
ser proferida pela Administração.
O alcance da concomitância deve ser delimitado objetivamente, sendo
reconhecida apenas quando o objeto do processo administrativo é realmente o mesmo daquele
discutido na via judicial, prevalecendo a exigência da tríplice identidade entre as demandas –
mesmas partes, causa de pedir e pedido. Apenas quando não houver identidade absoluta,
matérias diferenciadas poderão ser analisadas pelo julgador administrativo.
Para além disso, no caso em comento, desde o julgamento pela DRJ realizado em
27/09/2012, verifica-se que em pelo menos dois pontos a jurisprudência do CARF foi se
firmando de forma favorável ao contribuinte, reproduzindo-se como exemplo o Acórdão no
3302-006.557, 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 26/02/2019:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTENTE. ALTERAÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 145 DO CTN
A exclusão de parcelas da base de cálculo requeridas em impugnação não implica a
nulidade do auto de infração, mas sua alteração, a teor do artigo 145 do CTN.
BASE DE CÁLCULO. COOPERATIVA MÉDICA OPERADORA DE PLANO DE
SAÚDE. INCIDÊNCIA SOBRE O ATOS OU NEGÓCIOS PRATICADOS COM
TERCEIROS. CABIMENTO.
As contribuições para o PIS/Pasep e Cofins incidem sobre os atos ou negócios jurídicos
praticados por cooperativa prestadora de serviço médico com terceiros tomadores do
referido serviço, asseguradas as exclusões e deduções legalmente previstas.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.514 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.000296/2010-31

BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES.
INDENIZAÇÕES
EFETIVAMENTE
PAGAS.
INTERPRETAÇÃO
DO
DISPOSITIVO LEGAL.
Para efeitos de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes aos
eventos ocorridos de que trata o inciso III, do § 9o do art. 9o da Lei n. 9.718/98
corresponde ao total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos
beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os
custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, conforme §9o-A do
artigo 3o da Lei no 9.718/1998.
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. OPERAÇÕES DE
INTERCÂMBIO EVENTUAL. UNIMEDS.
As operações de intercâmbio eventual entre as Unimeds associadas entre si, configuram
ato cooperativo, nos termos do artigo 79 da Lei 5.764/1971.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. COOPERATIVAS DE
TRABALHO MÉDICO. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS
PROMOVIDA
PELO
§1o
DO
ARTIGO
3o
DA
LEI
No
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DO RE 585.235-1/MG.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, §2o DO ANEXO II DO RICARF.
É inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, conforme jurisprudência
consolidada no STF e reafirmada no RE 585.235-1/MG, no qual reconheceu-se a
repercussão geral do tema, devendo a decisão ser reproduzida nos julgamentos no
âmbito do CARF. As receitas financeiras não consistem em receitas típicas oriundas das
atividades empresarias das cooperativas de trabalho médico.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA
Incumbe à interessada o ônus processual de provar o direito resistido.
Nesse cenário, para correto deslinde da controvérsia, considerando o
reconhecimento da concomitância pela DRJ sobre todos os valores discutidos no presente feito,
entende-se que não é suficiente a listagem dos pedidos judiciais sem que sejam indicados os reais
reflexos sobre os créditos tributários em discussão, sobretudo desacompanhado da informação no
tocante ao trânsito em julgado das diversas ações.
Assim, entendo pertinente a conversão do julgamento em diligência, para que a
unidade local especifique e quantifique de forma detalhada e objetiva cada um dos créditos
constantes do presente lançamento que porventura tenham sido cancelados em razão das
referidas ações judiciais ajuizadas pela contribuinte, bem como eventual saldo remanescente,
esclarecendo qual a natureza dos créditos ainda em debate.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.514 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.000296/2010-31

Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital